Tribunal: TJDFT
Processo: 0746973-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE REVISÃO TRABALHISTA DO BENEFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. COISA JULGADA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento proposta pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, inexistência de coisa julgada e prescrição, determinando o saneamento do processo e o prosseguimento do feito, no qual a entidade autora pleiteia a recomposição da reserva matemática decorrente da majoração do benefício complementar de aposentadoria estabelecida na reclamação trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Comum é competente para o julgamento da demanda; (ii) estabelecer se há coisa julgada a impedir a rediscussão da recomposição da reserva matemática;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Comum firma-se porque a controvérsia envolve relação jurídica de natureza civil, atinente a previdência complementar, e não relação laboral direta, não tendo por objeto o contrato de emprego, mas sim obrigações decorrentes do regulamento do plano.
4. A coisa julgada impede nova discussão porque a revisão do benefício e a definição das contribuições necessárias ao custeio, incluindo aportes à reserva matemática, foram examinadas e decididas na reclamação trabalhista, na qual a PREVI integrou o polo passivo, havendo tríplice identidade entre as ações e incidência da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Justiça Comum é competente para julgar demandas relativas à previdência complementar quando a controvérsia não envolve obrigações decorrentes diretamente do contrato de trabalho.
2. A recomposição da reserva matemática, quando já enfrentada e definida na Justiça do Trabalho com trânsito em julgado, não pode ser objeto de nova ação, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 505, I; 508.